Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-95.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO CIVI E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO NÃO REALIZADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CÔMPUTO DA CITAÇÃO.
I. O recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, supera a falta de preparo no ato de interposição do recurso.
II. Não caracteriza inovação recursal a reprodução de pedido formulado na petição inicial.
III. Promessa de compra e venda celebrada no contexto de incorporação imobiliária gera duas obrigações distintas para a incorporadora: conclusão do empreendimento imobiliário, que se cumpre com a expedição e registro da carta de habite-se; e entrega das unidades autônomas a cada um dos promitentes compradores, que se cumpre com a tradição das chaves depois da quitação do preço convencionado.
IV. Encontra apoio nos artigos 476 e 491 do Código Civil cláusula contratual que condiciona a entrega das chaves ao pagamento do preço, seja diretamente ou por meio de financiamento.
V. Devem ser restituídas taxas condominiais pagas pelo promitente comprador antes do recebimento do imóvel.
VI. Atraso de dois meses na entrega do imóvel, salvo quando demonstrada alguma excepcionalidade, não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária.
VII. A correção monetária, como "instrumento de identidade da moeda através do tempo", na síntese lapidar de Cordeiro Guerra, possui neutralidade jurídica e por isso deve incidir sobre qualquer débito resultante de condenação judicial, a teor do que dispõem o artigo 1o da Lei 6.899/1981 e o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil.
VIII. No domínio da responsabilidade contratual, como na espécie, os juros de mora fluem a partir da citação, de acordo com os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
IX. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso das Rés conhecido e parcialmente provido.